Tribunal: STF
Processo: HC 264138
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA

    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ESTATUTO DE PARTIDO POLÍTICO NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA ABUSIVA, COM O ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 

    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.

    2. Não configuradas as hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.

    3. A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte como mero expediente protelatório, configura abuso do direito de recorrer, a autorizar a aplicação de multa por litigância de má-fé e a imediata determinação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão. Precedentes.

    4. Embargos de declaração não conhecidos, com fixação de multa por litigância de má-fé e determinação de imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.